Tribunal: TJBA
Processo: 8000335-82.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000335-82.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TEODORA DIAS DOS SANTOS Advogado(s): ANDRE BARBOSA SANTOS, MARIA CELIA SOARES BOMFIM APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA CONSUMIDORA E NÃO COMPROVADA PELO BANCO. ART. 6º, VIII, DO CDC. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO IMPUGNADO. ÔNUS DO BANCO. ART. 373, II, CPC. SÚMULA Nº 479 DO STJ. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. ILÍCITO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nas hipóteses em que o consumidor não reconhece o contrato firmado com o prestador de serviços, cabe a este último a prova da relação jurídica estabelecida para constatar a legalidade das cobranças efetuadas, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. 2. A prova da contratação restou controvertida, de modo que não pode ser levada em consideração para efeito de comprovação de vínculo jurídico entre as partes, a juntada de contrato digitalizado, bem como os endereços, quando confrontadas com os documentos acostados pela autora na inicial, não se desincumbindo, portanto, o réu do ônus que lhe cabia, como estabelece o art. 373, II do CPC5. 3. Não havendo comprovação de que a autora contratou empréstimo consignado com o banco réu, incide o quanto disposto na Súmula 479 do STJ, que imputa a responsabilidade de forma objetiva à instituição financeira, em caso de fraude praticada por terceiro, no âmbito do fortuito interno. 4. Incumbe ao banco réu, portanto, promover a restituição em dobro da quantia descontada indevidamente sobre o benefício previdenciário da apelada – sua única fonte de renda -, com fulcro no art. 42, do CDC. A boa-fé da apelante é presumida, ao passo que o apelado desempenha uma atividade empresarial repleta de riscos, que não podem ser simplesmente repassados à consumidora. 5. A conduta do apelado ao efetivar desconto indevido no benefício previdenciário da autora caracteriza ilícito passível de indenização, não podendo considerar como mero exercício regular de um direito, mas antes, o abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil. 6. Os danos morais, no caso, decorrem do inequívoco constrangimento e agruras por que passou a autora, de ver os descontos de valores elevados em seu benefício previdenciário, de caráter alimentar, representando quantia significativa dos ganhos por ela auferidos. 7. A quantia no valor de R$ 10.000,00 reais, devidamente corrigida, parece-me razoável, vez que cumpre, com razoabilidade, a sua dupla finalidade, isto é, a de inibir a reiteração da conduta ilícita e, de outro lado, a de reparar o dano moral suportado, sem representar enriquecimento ilícito da autora, valendo gizar que fora fixado em consonância com os parâmetros deste Egrégio Tribunal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000335-82.2021.8.05.0113, em que é apelante TEODORA DIAS DOS SANTOS e apelado BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.